Tribunal: TJMT
Processo: 1014152-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014152-48.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI TONELLI - CPF: 571.217.021-34 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LOURISMAR SILVA GALDENCIO - CPF: 020.985.731-54 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Receptação. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Multirreincidência. Inaplicabilidade do princípio da Homogeneidade. Insuficiência de medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação visando a revogação da segregação provisória ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia; 2) violação ao
princípio da homogeneidade; 3
) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1.
“A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva.”
(STJ, HC no 727045/PB)

2. A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva porque somente com a valoração das circunstâncias judiciais e da aparente multireincidência, o juiz da causa poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial.

3. A prisão preventiva
“não se confunde com antecipação de pena, pois possui natureza cautelar e finalidades próprias, não se aplicando o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais da custódia”
(TJMT, HC no 1048495-07.2025.8.11.0000).

4. O histórico criminal do paciente [cinco condenações definitivas] indica “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC), motivo pelo qual a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A reiteração delitiva constitui fundamento concreto idôneo para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2. O princípio da homogeneidade não se aplica quando presentes os pressupostos da custódia cautelar.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o histórico criminal do paciente demonstra concreta probabilidade de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput, e art. 33, § 2o, “a”. CPP, arts. 302 e 310.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC no 727045/PB, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.4.2022; STJ, AgRg no REsp no 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.2.2016; STJ, RHC no 92.741/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.2.2018; STJ, RHC no 116838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.2.2020; STJ, RHC no 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal no 6.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014152-48.2026.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA - DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

LOURISMAR SILVA GALDENCIO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de LOURISMAR SILVA GALDENCIO contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE no 1003140-25.2026.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação - art. 180,
caput
, do CP - (ID 357591376 - fls. 66/71).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“possível antever, desde logo, a baixa probabilidade de imposição de regime inicial fechado em eventual condenação”
, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3)

as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão (ID 357591375), com documentos (ID 357591376).

O pedido liminar foi indeferido (ID 357977397).

O Juízo singular prestou informações (ID 360511399).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 365642355)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.3.2026, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Desse modo, entendo que foram observadas as disposições legais, em especial o art. 302 e seguintes do CPP, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito.

Com relação à necessidade de o custodiado permanecer ou não preso, observo inicialmente que se imputa ao custodiado a suposta prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

O fummus commissi delicti, consubstanciado na materialidade da infração penal e indício suficiente de autoria em desfavor do custodiado, está demonstrado pelos elementos informativos juntados aos autos, os quais evidenciam que o custodiado, em tese, praticou a infração penal em investigação, bem como foi preso em posse do veículo furtado.

O periculum libertatis consiste na necessidade de assegurar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos. [...]

Assim sendo, o comportamento do custodiado evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão não são insuficientes para assegurar a ordem pública, de modo que a medida que se impõe ao caso é a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. [...]

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, o que se extrai da própria conduta praticada, cuja periculosidade resta evidenciada pela reiteração da prática de crimes patrimoniais. [...]

Lado outro, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a imposição da segregação cautelar, eventuais predicativos pessoais favoráveis ostentados pelo custodiado não são suficientes para afastar a medida. [...]

Por fim, insta destacar a inegável contemporaneidade entre a medida aplicada e os fatos que a ensejaram.

Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, casso a fiança arbitrada pela autoridade policial e CONVERTO a prisão em flagrante de LOURISMAR SILVA GALDENCIO, qualificado nos autos, em prisão preventiva, o que faço nos termos do artigo 310, do CPP. [...]”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - ID 357591376 - fls. 66/71)

Em 31.3.2026, a 2a Promotoria de Justiça Criminal Comarca de Barra do Garças/MT ofereceu denúncia em face do paciente pelo cometimento, em tese, de receptação art. 180,
caput
, do CP (PJE no 1003452-98.2026.8.11.0004).

Em 1o.4.2026, o juiz da causa recebeu a denúncia.

Em 12.5.2026, foi realizada a audiência de instrução e julgamento.

Em 18.5.2026, o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou alegações finais pugnando pela condenação do paciente por receptação.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, que possui 5 (cinco) condenações transitadas em julgado por roubo majorado (quatro vezes) e roubo, com penas unificadas em 26 (vinte e seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (SEEU no 0071295-39.2017.8.09.0014).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“embora o delito imputado possua pena máxima de 4 anos, a jurisprudência admite a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em hipóteses de reiteração delitiva, como ocorre no caso”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 365642355).

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
” (HC no 727045/PB – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 26.4.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Logo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.

No tocante ao princípio da homogeneidade, verifica-se que a pena cominada ao delito de receptação [de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão] e a aparente multireincidência - 5 (cinco) condenações definitivas -, não permitem concluir que será estabelecido regime inicial diverso do fechado.

Atente-se que somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Assim, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável.

Em relação às medidas cautelares alternativas, o histórico criminal do paciente indica “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC - Relator Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - 18.2.2020), motivo pelo qual a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 16.3.2021).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026